Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO FAMILIAR INADIÁVEL. FESTIVIDADE DE NATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 4.000,00 para cada requerente) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Configurado, pois, o serviço defeituoso.
3. Muito embora tenha ocorrido a reacomodação do recorrente em outro voo, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino no dia seguinte e a perda de compromisso familiar agendado com antecedência (festividade de Natal), gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.
4. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano; assim, o valor fixado na sentença – R$ 4.000,00 para cada requerente – bem observa os critérios citados e não destoa dos valores que vêm sendo mantidos ou fixados pelas Turmas Recursais do DF (Acórdãos 1734051, 1721520, 1720423, 1714201 e 1710616).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95).